Tribunal: TJDFT
Processo: 0707878-98.2021.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. TENTATIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS. CONFISSÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO. METADE. REGULARIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. De acordo com o entendimento do STF, “a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica exige a satisfação de certos requisitos, de forma concomitante: a conduta minimamente ofensiva, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a lesão jurídica inexpressiva.” (HC 181235 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 25-06-2020 PUBLIC 26-06-2020). 1.1 Embora haja divergência jurídica acerca da influência da primariedade/reincidência na configuração da tipicidade (RE 212351), predomina o entendimento que a aferição da aplicabilidade do princípio não se esgota na presença dos requisitos objetivos elencados acima, mas abrange também a contumácia do agente, tendo em vista que a reiteração delitiva, ainda que de pequeno grau, passa a violar os bens jurídicos tutelados pela norma penal.
2. Mostra-se necessária a aplicação da sanção, a fim de que comportamentos corriqueiros, porém deletérios para a boa convivência e a paz social, sejam abolidos. Inviável tese de aplicação do princípio da bagatela.
3. Percorrendo o agente substancialmente o iter criminis, isto é, o roteiro de execução do delito, inviável redução no patamar máximo. Razoável a redução em 1/2 (metade) por conta da tentativa reconhecida.
4. Negado provimento ao recurso.